Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual. A autora alegou omissão do juízo quanto à efetiva realização de diligências necessárias e defendeu a nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação, da boa-fé e da primazia da decisão de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de citação dos confrontantes na ação de usucapião, foi legítima diante da atuação processual da parte autora e das providências omitidas pelo Juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem judicial de apresentação dos registros de matrícula e endereços dos imóveis confinantes exigia o cumprimento coordenado entre a parte autora e a Secretaria da Vara, conforme estabelecido expressamente na decisão interlocutória, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
4. A extinção do processo sem esgotamento das medidas razoáveis para a regularização do feito afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IX, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido exige esgotamento prévio das diligências viáveis e cumprimento do dever de cooperação entre os sujeitos do processo."; "2. A primazia do julgamento de mérito deve ser observada sempre que o vício processual for sanável mediante atuação coordenada dos sujeitos processuais."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 139, IX, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947592, 0721624-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJE 04.12.2024.